Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Empresa devedora. Responsabilidade limitada. Dissolução. Sucessão processual. Patrimônio líquido positivo. Efetiva distribuição entre sócios. Requisito não comprovado. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve substituição processual de empresa devedora pela sócia recorrente em decorrência da dissolução da sociedade no curso da execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para redirecionamento de execução de título extrajudicial contra sócia de empresa de responsabilidade limitada.
III. Razões de decidir
3. Quando se trata de sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil). Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. O art. 1.110 do Código Civil preconiza que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.
5. Não há qualquer indício apresentado pelo credor de que houve a efetiva transferência de patrimônio da sociedade às sócias após a extinção da empresa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052, 1.080 e 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2441725/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1784032/SP, rel. Min Marco Aurélio Bellize, 3a Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp 2082254/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023.